Tribunal: TJBA
Processo: 8004592-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004592-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: JAMILE DOS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
CYNTHIA BONFIM SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação Cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – Embasa contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusiva a cobrança da conta de água referente a dezembro de 2022, determinar o refaturamento pela média aritmética dos últimos doze meses, condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e tornar definitiva a tutela anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se é regular a cobrança de fatura de água em valor significativamente superior à média histórica da unidade consumidora, quando a concessionária não apresenta prova técnica da regularidade da medição;

(
ii
) estabelecer se a cobrança excessiva de serviço essencial, acompanhada de ameaça de interrupção do fornecimento em caso de inadimplemento, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A relação jurídica entre a consumidora e a concessionária de serviço público de abastecimento de água possui natureza consumerista, pois a autora é destinatária final do serviço e a Embasa atua como fornecedora.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente de culpa.

A cobrança de fatura no valor de R$ 363,03, em contraste com média mensal aproximada de R$ 100,00, demonstra elevação abrupta e desproporcional apta a caracterizar o fato constitutivo do direito da consumidora.

A concessionária deve comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, mediante prova técnica idônea, como laudo de aferição do hidrômetro, vistoria no imóvel ou demonstração concreta de vazamento interno ou alteração substancial no padrão de consumo.

A alegação genérica de existência de medição individualizada no condomínio e de responsabilidade condominial pelos hidrômetros internos não afasta o dever da concessionária de demonstrar a regularidade da cobrança efetuada com base nos dados por ela utilizados para faturamento.

A ausência de prova de vistoria técnica no imóvel ou de teste de aferição do hidrômetro reforça a conclusão de que a concessionária não se desincumbe do ônus probatório que lhe compete.

O refaturamento da conta com base na média aritmética dos últimos doze meses constitui solução equitativa, razoável e compatível com a orientação jurisprudencial aplicada ao caso.

O abastecimento de água constitui serviço público essencial, diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana e às condições mínimas de habitabilidade.

A cobrança excessiva, significativamente superior à média habitual, aliada à ameaça de interrupção do serviço essencial em caso de inadimplemento, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral.

A inexistência de efetiva suspensão do fornecimento ou de inscrição em cadastro restritivo não afasta o dano extrapatrimonial quando a consumidora é compelida a pagar valor desproporcional para evitar a interrupção de serviço essencial.

A indenização fixada em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerada a extensão do dano, a natureza essencial do serviço, o caráter pedagógico da condenação e a capacidade econômica da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessionária de serviço público de abastecimento de água responde objetivamente por cobrança excessiva quando não comprova, por prova técnica idônea, a regularidade da medição ou a existência de causa interna imputável ao consumidor.

2. A elevação abrupta e desproporcional da fatura de água autoriza o refaturamento pela média aritmética dos últimos doze meses quando ausente prova da legitimidade da cobrança.

3. A cobrança excessiva de serviço essencial, acompanhada de ameaça de interrupção do fornecimento em caso de inadimplemento, configura dano moral indenizável, ainda que não haja efetiva suspensão do serviço ou inscrição em cadastro restritivo.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 373, II, 487, I, 931 e 934; CDC,
arts
. 2º, 3º, 14 e 22; Lei nº 11.445/2007; Código Civil; Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
arts
. 173, § 1º, e 187, I; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Recurso Inominado nº 0001120-46.2025.8.05.0080, Rel. Sandra Sousa do Nascimento Moreno, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 17.07.2025; TJ-BA, Apelação nº 8046646-16.2020.8.05.0001, Rel.
Lisbete
Maria Teixeira Almeida C. S. Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02.09.2024; STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Tema 699.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004592-30.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
E
MPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e como apelada
JAMILE DOS SANTOS BRITO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(10)